Tribunal: TJDFT
Processo: 0710511-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0710511-93.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SILVONEY PEREIRA SOARES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O HOMOLOGO a DESISTÊNCIA do recurso inominado (ID. 46397313). Certifique-se o trânsito em julgado da sentença e, após, remeta-se o processo à origem. Sem custas e sem honorários. Brasília/DF, 9 de maio de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w